Tribunal: TJSP
Processo: 2295237-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e por inexistência do fato gerador do tributo.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e por inexistência do fato gerador do tributo.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta (i) por falta de interesse de agir, considerando a ausência de movimentação útil por mais de um ano e o valor da causa inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução no 547 do CNJ e Tema 1184 do STF; e (ii) por inexistência do fato gerador, pois a cobrança da taxa exige o efetivo exercício do poder de polícia.
III. Razões de Decidir.
3. A Resolução no 547 do CNJ e o Tema 1184 do STF legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando não há movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens dos executados.
4. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano e o valor da causa é inferior ao limite estabelecido, justificando a extinção por falta de interesse de agir.
IV. Dispositivo.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Execuções fiscais de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas por falta de interesse de agir. 2. A Resolução no 547 do CNJ e o Tema 1184 do STF fornecem critérios objetivos para a mencionada extinção.